Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-12.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007715-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Penhor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE - CPF: 693.313.321-49 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUIDICIAL – CONSTRIÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE INERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

N
ão ficou demonstrada a necessidade, uma vez que não foi comprovado o deferimento e/ou formalização da constrição pleiteada pelo credor, circunstância que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pela manifesta falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, opostos por
Soraia Sapiaginski Neitzke
, para desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação de Execução, processo no 1006134-30.2017.8.11.0040, sobre o imóvel localizado na Rua das Orquídeas, Lote Urbano n o 03, quadra no 07, do Loteamento Residencial Alphaville, em Sorriso-MT, sob matrícula 15.570. Por conseguinte, condenou o banco embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que inexiste qualquer decisão deferitória da penhora formulada no feito executório, de modo que a contrição não foi realizada.

Insurge-se contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela exoneração da verba ou, alternativamente, pela redução do quantum arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 139042228.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante opôs estes embargos de terceiro aduzindo, em breve resumo, que a instituição financeira, ora embargada, requisitou a penhora do bem imóvel Lote Urbano n o 03, quadra no 07, do Loteamento Residencial Alphaville, em Sorriso, Mato Grosso, objeto da Matrícula
15.570
, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT.

Disse que, no entanto, o banco embargado não observou que o imóvel está caracterizado como bem de família, uma vez que o local é residência e domicílio dela e de sua família, composta por seu esposo e dois filhos menores de idade.

Todavia, da detida análise do caderno processual, verifica-se que a embargante carece de interesse processual, na medida em que o pedido formulado pelo banco embargado sequer foi objeto de deliberação judicial, não havendo, por conseguinte, qualquer ordem de penhora ou indisponibilidade de bem, capaz de alicerçar o justificar o pleito autoral.

Ressalta-se, a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

In casu
, não ficou demonstrada a necessidade, uma vez que não foi comprovado o deferimento e/ou formalização da constrição pleiteada pelo credor, circunstância que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pela manifesta falta de interesse processual

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – POR ABANDONO - NÃO CABIMENTO - NÃO CONSTATADA APREENSÃO JUDICIAL DE BEM (PENHORA) - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do feito, por abandono da causa pelo autor, depende de prévia intimação pessoal do autor da ação. Providência que não foi realizada nos autos. Não se presume o abandono da causa. (art. 267, III, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973). 2. Não tendo havido nenhum ato judicial de turbação ou esbulho, por meio de penhora, de bens da embargante, constata-se a carência de uma das condições da ação (embargos de terceiro), qual seja, o interesse de agir (art. 267, VI, do CPC). 3. Apelo desprovido
. (N.U 0001727-44.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Desse modo, considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial
.

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF). Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é
indevida a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.
(N.U 0015017-35.2017.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada para reconhecer a falta de interesse processual e, via de consequência,
JULGO O PROCESSO EXTINTO
, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022